Tribunal: TJMT
Processo: 0007085-77.2017.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007085-77.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS GIMENEZ RODRIGUES - CPF: 827.195.608-63 (EMBARGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0007085-77.2017.811.0028

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: RUBENS GIMENEZ RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela própria concessionária de energia contra sentença proferida em autos Ação Anulatória e Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito de Danos Morais n. 0007085-77.2017.8.11.0028 - Cód. 146250, da Vara Única da Comarca de Poconé /MT, ajuizada por
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial DECLARAR a inexistência dos débitos no valor R$ 4.581,15 e R$ 22.969,39, bem como para CONDENAR a ENERGISA S/A a restituir o requerente a quantia indevidamente paga de R$ 27.550,54 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir do desembolso. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 162428264)

Declara que “
incorreu em obscuridade e/ou erro material, na medida em que majorou os honorários sucumbenciais em percentual (15%) sobre o valor da causa, quando, havendo condenação, deveria ter fixado tal verba em percentual sobre o valor da condenação.
”.

Afirma que “
Com efeito, havendo condenação pecuniária, o valor dos honorários sucumbenciais deverá ser fixado em percentual sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Na verdade, somente se fixará honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. É o que dispõe, expressamente, o art. 85, §2º, do CPC
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 171528183).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento do recurso (id. 171842155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela própria concessionária de energia contra sentença proferida em autos Ação Anulatória e Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito de Danos Morais n. 0007085-77.2017.8.11.0028 - Cód. 146250, da Vara Única da Comarca de Poconé /MT, ajuizada por
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial DECLARAR a inexistência dos débitos no valor R$ 4.581,15 e R$ 22.969,39, bem como para CONDENAR a ENERGISA S/A a restituir o requerente a quantia indevidamente paga de R$ 27.550,54 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir do desembolso. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 162428264)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
O autor ajuizou a presente ação, afirmando ser titular da Unidade Consumidora nº 402578-4, na qual recebeu duas faturas com valores exorbitantes, na qual a concessionária informou tratar-se de situação de recuperação de consumo e verificação de irregularidades na caixa de alimentação (“padrão”).

Prossegue dizendo que efetuou o pagamento das faturas para não ficar sem energia em seu estabelecimento e sofrer prejuízos irreparáveis, no entanto, não concorda com os valores por se tratar de uma situação unilateral da requerida, o que, assim, motivou a propositura da presente ação.

Após a defesa, sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedente a ação, declarando a ilegalidade das faturas e determinando a devolução do valor de R$ R$ 27.550,54 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais. Pois bem.

O apelante, em síntese, busca a reforma da sentença sob o argumento de que observou o disposto na Resolução nº 414 da ANEEL e além disso comprovou a irregularidade do medidor a ensejar a cobrança de recuperação de consumo.

Como se vê, a apelante afirma que procedeu a recuperação de consumo porque não foi possível registrar o consumo havido na unidade consumidora 402578-4, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica. Afirmando ainda que teria sido feita a cobrança de acordo com a média de consumo e que ao inspecionar o equipamento detectou irregularidades.

É cediço que a ANEEL em sua Resolução nº 414 permite a recuperação de consumo, porém deve-se observar o regramento nela previsto.

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (...) § 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”

E no caso em análise, apesar da apelante afirmar que não foi possível registrar o consumo havido na referida unidade consumidora, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica, não trouxe provas, apenas telas sistêmicas, e ao

apurar o consumo não comunicou previamente o apelado a respeito, mas, sim, enviou diretamente as faturas de R$ 4.581,15 (quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e quinze centavos) referente a dois dias (21 a 23/11/2015) e de R$ 22.969,39 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), referente aos meses Novembro e Dezembro de 2015.

Como se percebe além de lançar valores de forma contrária ao que determina o § 1º do art. 113 da Resolução 414 da ANEEL, não permitiu que o apelante contestasse tais valores.

Além disso, a apelante em contestação, afirmou ter feito a vistoria no equipamento medidor da unidade consumidora do apelado e que detectou alteração ou irregularidade, porém novamente não trouxe qualquer prova nesse sentido nem da vistoria nem o laudo técnico.

Portanto não pode simplesmente impor uma cobrança taxada de recuperação de consumo, onde o apelado, consumidor não teve qualquer influência no registro do consumo em tese menor ou na ausência de registro do consumo, além disso, importante destacar que não foi oportunizado contraditório ao apelante.

Ademais, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a apelante, não se desincumbiu de comprovar nem sequer a propalada vistoria.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, o que, definitivamente, não foi observado.

Sendo assim a cobrança da diferença do consumo como procedida pela apelada é ilegal e indevida, devendo ser declarados inexistentes os débitos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- FATURA DESCONSTITUÍDA -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO -

CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - HONORÁRIOS RECURSAIS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. A concessionária/apelada não procedeu o envio do equipamento elétrico para aferição junto ao Inmetro, e consequentemente juntar aos autos o laudo técnico, constatando o erro de leitura da UC, propiciando o direito de ampla defesa à parte agravante, o que não ocorreu nos autos. Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados. O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços. Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. Na espécie o relator fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto que a 1ª e a 2ª Vogal fixaram em R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1027805-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - COMPROVAÇÃO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL - INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o contraditório e a ampla defesa. - A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. - A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva. - Não enseja indenização por danos morais o fato de a pessoa se sujeitar à verificação de supostas irregularidades no equipamento medidor de energia elétrica.” (TJMG -

Apelação Cível

1.0079.09.990584-0/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso. Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023